Tribunal: TJPA
Processo: 0811509-63.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811509-63.2021.8.14.0301

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JOSIANE DO SOCORRO OLIVEIRA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0811509-63.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO(A)(S): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/PA 16837-A)

MARIA LUCILIA GOMES (OAB/PA 9.803-A)

EMBARGADO(A)(S): JOSIANE DO SOCORRO OLIVEIRA DE FREITAS

ADVOGADO(A)(S): NÃO HABILITADO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. VENDA EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Caso concreto em análise: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo interno e lhe negou provimento, mantendo decisão que determinou restituição de veículo com multa cominatória e extinção do processo por ausência de pressuposto processual.

2. Questões discutidas: verificar se o acórdão embargado foi omisso ao: a) não analisar alegação de inexistência de inovação recursal; b) não examinar possibilidade de compensação; c) não afastar multa cominatória; d) não reconhecer violação aos princípios da vedação à decisão surpresa e primazia do mérito.

3. Razões de decidir: O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos apresentados, destacando que: a) configura inovação recursal a apresentação de argumentos não veiculados na apelação, incidindo preclusão consumativa; b) a ausência de citação por inércia da parte caracteriza falta de pressuposto processual (art. 485, IV), dispensando intimação pessoal; c) não configura violação aos princípios da vedação à decisão surpresa o reconhecimento de questão de ordem pública; d) é adequada a multa em valor razoável para assegurar eficácia da obrigação.

4. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que expressamente analisa as alegações recursais, reconhecendo a ocorrência de inovação recursal e a adequação da extinção processual por ausência de pressuposto de constituição, bem como a razoabilidade da multa cominatória fixada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e IV, 1.022; CC, art. 368.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -
Nº 0811509-63.2021.8.14.0301.

COMARCA:
BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO(A)(S):
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/PA 16837-A)

MARIA LUCILIA GOMES (OAB/PA 9.803-A)

EMBARGADO(A)(S):
JOSIANE DO SOCORRO OLIVEIRA DE FREITAS

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face do acórdão de Id. 26246941, proferido pela e. 1ª Turma de Direito Privado,
que conheceu parcialmente do agravo interno e lhe negou provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, determinando a restituição do veículo no prazo de 5 dias, com multa cominatória, e mantendo a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido (art. 485, IV, do CPC).

Nos embargos de declaração alega-se, em suma, que a decisão embargada seria omissa sobre: a) a inexistência de inovação recursal nas alegações sobre venda extrajudicial do bem; b) possibilidade de compensação entre créditos conforme art. 368 do CC; c) afastamento da multa por impossibilidade de cumprimento; e, d) violação aos princípios da vedação à decisão surpresa e primazia do mérito, sustentando que deveria ser aplicado o art. 485, III com intimação pessoal prévia da parte autora.

Não houve manifestação da parte embargada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. VENDA EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Caso concreto em análise:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo interno e lhe negou provimento, mantendo decisão que determinou restituição de veículo com multa cominatória e extinção do processo por ausência de pressuposto processual
.

2.

Questões discutidas:
verificar se o acórdão embargado foi omisso ao: a) não analisar alegação de inexistência de inovação recursal; b) não examinar possibilidade de compensação; c) não afastar multa cominatória; d) não reconhecer violação aos princípios da vedação à decisão surpresa e primazia do mérito.

3.

Razões de decidir:
O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos apresentados, destacando que: a) configura inovação recursal a apresentação de argumentos não veiculados na apelação, incidindo preclusão consumativa; b) a ausência de citação por inércia da parte caracteriza falta de pressuposto processual (art. 485, IV), dispensando intimação pessoal; c) não configura violação aos princípios da vedação à decisão surpresa o reconhecimento de questão de ordem pública; d) é adequada a multa em valor razoável para assegurar eficácia da obrigação.

4.

Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que expressamente analisa as alegações recursais, reconhecendo a ocorrência de inovação recursal e a adequação da extinção processual por ausência de pressuposto de constituição, bem como a razoabilidade da multa cominatória fixada.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e IV, 1.022; CC, art. 368.

Os aclaratórios
não
devem ser acolhidos.

Conforme relatado, a embargante sustenta que a decisão colegiada padece de omissão quanto à inexistência de inovação recursal nas alegações sobre venda extrajudicial do bem, possibilidade de compensação, afastamento da multa e violação aos princípios processuais fundamentais.

Ocorre, porém, que o acórdão guerreado elucidou de forma expressa todos os fundamentos necessários para refutar as questões apresentadas nestes embargos de declaração.

No acórdão embargado que conheceu em parte do agravo interno e negou provimento destacou-se precisamente os fundamentos acerca das alegações mencionadas.

Para evidenciar a inovação recursal no agravo interno, o acórdão foi claro ao consignar que:

“[...]

tais matérias não foram mencionadas nas razões do recurso de apelação, o que demonstra sua ausência na matéria impugnada e devolvida ao juízo ad quem", caracterizando "indevida inovação recursal, que não é passível de admissão".

[...]

verificando essa falta de completa correspondência entre as pretensões do apelo e do agravo interno, reconhece-se que o presente interno possui indevida inovação da pretensão recursal.

[...]”

Já sobre a extinção processual, o acórdão fundamentou adequadamente que:

“[...]

a ausência de providências para efetivação da citação por inércia da parte autora caracteriza falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), e não abandono da causa (art. 485, III, do CPC), sendo dispensável a intimação pessoal prévia.

[...]”

Quanto à multa cominatória, a decisão examinou detidamente a questão, concluindo pela adequação do valor fixado: "
É adequada a fixação de multa cominatória em valor razoável e proporcional ao bem jurídico tutelado, para assegurar a eficácia da obrigação contratual."

No tocante aos princípios processuais, o acórdão analisou especificamente a alegação, esclarecendo que "
o reconhecimento de questão de ordem pública eminentemente de direito, como a ausência de citação, não configura violação aos princípios da vedação da decisão surpresa e da primazia da resolução de mérito."

Depreende-se, portanto, que a decisão colegiada efetivamente tratou de todos os pontos suscitados nos presentes embargos de declaração, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

A pretensão da embargante é apenas rediscutir o mérito das conclusões exaradas no acórdão guerreado, inexistindo, por isso mesmo, qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, haja vista a ausência de qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2025